Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL E DE PRECLUSÃO. REJEITADAS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o sindicato não cumpriu emenda à inicial para apresentar documentos e procurações dos substituídos.
2. Em que pese ter o sindicato defendido apenas em sede de apelo sua legitimação ativa extraordinária, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício. 2.1. Ademais, o fundamento adotado na sentença – descumprimento de emenda à inicial que determinava a regularização da representação dos substituídos - está diretamente relacionado à arguição recursal de legitimidade do Sindicato, cujo acolhimento implica na desnecessidade de apresentação de procurações individualizadas dos substituídos. 2.2. Assim, o reconhecimento da legitimidade do sindicato, seja por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício seja por estar diretamente relacionada ao fundamento da sentença, impõe a rejeição da preliminar de violação à dialeticidade recursal.
3. O art. 8o, III, da CF, confere aos sindicatos a legitimação extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 3.1. Os interesses envolvidos no presente cumprimento individual de sentença coletiva são da categoria individuais homogêneos (art. 81, III, do CDC), uma vez que possui titulares determinados ou determináveis (servidores substituídos pelo sindicato em ação coletiva) e decorrem de origem comum (suspensão do pagamento do benefício alimentação). 3.2. Pela interpretação sistemática do Tema 823 do STF com o art. 97 do CDC, conclui-se que o sindicato é legitimado para ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável a apresentação da autorização dos substituídos.
4. Por conseguinte, não se constata irregularidade na representação processual que possa ensejar o indeferimento da petição inicial, pois foi juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação aos advogados que subscrevem o cumprimento individual de sentença.
5. Além do erro no procedimento em que incorreu o Juízo a quo ao não reconhecer a legitimidade ativa extraordinária do Sindicato, verifica-se também a alegada violação ao art. 10 do CPC, pois não houve análise prévia – anteriormente à sentença – do pedido de dilação de prazo para a juntada de procurações. 5.1. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de extensão de prazo diretamente na sentença, foi de encontro ao que preceitua o art. 104, §1o, do CPC.
6. Apelo conhecido e provido. Sem honorários sucumbenciais e recursais, diante do provimento do apelo para determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento do feito.